Tribunal: TJDFT
Processo: 0716407-48.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. PUBLICIDADE IRREGULAR. ALTERAÇÃO DA CAPITULAÇÃO LEGAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. INVALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. VALOR DA MULTA. EXCESSO RECONHECIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A ausência de menção específica dos incisos da legislação pertinente violados pela conduta da parte não importa em prejuízo ao Contraditório e à Ampla Defesa, notadamente quando o auto de infração descreve a conduta sancionada. Como cediço, no processo administrativo, a parte se defende dos fatos, e não da capitulação legal. Eventual modificação posterior, pela autoridade administrativa, do enquadramento legal da conduta ilícita não afeta, por si só, a validade do procedimento disciplinar. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. A ausência de intimação regular da decisão administrativa, embora represente violação ao princípio do devido processo legal administrativo, assegurado pelo art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, e possa acarretar a nulidade da intimação e dos atos subsequentes no processo administrativo, não invalida o auto de infração.
3. O art. 6o do Ato Declaratório no 05, de 12 de janeiro de 2015, da AGEFIS, vigente à época da lavratura do auto de infração, prevê que a atualização dos valores das multas de que trata o artigo 82, I, II e III, da Lei no 3.036, de 18 de julho de 2002, são: R$ 455,73; R$ 911,51 e R$ 1.367,29; respectivamente.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.